Tribunal: TJDFT
Processo: 0708283-41.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. VEÍCULO ESTACIONADO. ABERTURA DE PORTA. AUSÊNCIA DE CUIDADO. DANOS MATERIAIS. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial, consistente em condenar o requerido a pagar à autora o valor de R$ 2.350,00 (dois mil e trezentos e cinquenta reais), a título de reparação por danos materiais. O pedido contraposto restou julgado improcedente.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 63368970.
3. Na inicial, narra a parte autora que transitava em velocidade estável e dentro do limite da via, na faixa da direita, enquanto o veículo do requerido estava estacionado em local indevido, na mesma faixa e sentido. Aduz que, para desviar do veículo do requerido, invadiu parte da faixa da esquerda e, quando passava, este inadvertidamente e de modo atabalhoado abriu a porta em toda sua extensão, ocasionando a colisão da porta do seu veículo na lateral do veículo da autora. Sustenta que o requerido não adotou a cautela necessária na hora de abrir a porta, em especial, a observância do espaçamento de segurança, causando o evento danoso.
4. A insatisfação da recorrente em relação aos fundamentos da sentença pode ser extraída das razões apresentadas no recurso, nos termos do art. 1.010 do CPC, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido: Acórdão 1840950, 07163910820238070003, Relator: MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/4/2024, publicado no PJe: 11/4/2024. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA.
5. No sistema processual civil brasileiro, a regra geral é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II). No caso, a documentação trazida pela autora por ocasião da inicial, mostra-se apta a comprovar suas alegações, bem como a dinâmica do acidente, que por sinal restou incontroversa. Assim, a autora logrou êxito em comprovar fato constitutivo de seu direito.
6. Por sua vez, o requerido/recorrente não anexou aos autos provas capazes de infirmar as alegações da autora. Como pontuado na sentença, a tese sustentada pelo requerido, de que a culpa teria sido da autora porque estaria fumando no momento da colisão e, por isso, dirigia com apenas uma das mãos ao volante, não foi comprovada, tratando-se de meras alegações sem qualquer lastro probatório.
7. As fotografias anexadas à inicial demonstram que a distância lateral entre os veículos não foi a condicionante do evento danoso, mas, sim, a abertura repentina da porta do veículo do requerido em momento inoportuno.
8. Segundo disposto no art. 49 do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor e os passageiros não deverão abrir a porta do veículo, deixá-la aberta ou descer do veículo sem antes se certificarem de que isso não constitui perigo para eles e para outros usuários da via.
9. Nesse contexto, observa-se que o requerido/recorrente agiu com imprudência e negligenciou o seu dever de cuidado no trânsito, pois cabia a ele se certificar, antes de abrir a porta de seu veículo, de que não estaria oferecendo risco para os usuários da via, a fim de evitar acidentes. Nesse sentido: Acórdão 1686186, 07106069020228070006, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/4/2023, publicado no DJE: 20/4/2023.
10. Dessa forma, provados o dano, o nexo causal e a ação negligente/imprudente do requerido/recorrente, deve-lhe ser atribuída a responsabilidade pela ocorrência da colisão e reparação dos danos materiais, tal como consignado na sentença recorrida.
11. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
12. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.